Tribunal: STF
Processo: RHC 95108
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO 
   VOTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS 
   REJEITADOS.

1.	Os embargos de declaração são cabíveis para 
   devolver ao órgão jurisdicional a oportunidade de pronunciar-se no 
   sentido de aclarar julgamento obscuro, completar decisão omissa ou 
   dirimir contradição presente no julgado.
2.	No julgamento dos 
   embargos de declaração, a regra é que não há prolação de nova 
   decisão ou julgamento, mas sim apenas clareamento do que já foi 
   julgado.
3.	Pretende o embargante a rediscussão dos fundamentos 
   expostos no voto que norteou o julgamento do habeas corpus nesta 
   Corte.
4.	Não houve omissão no julgamento do recurso perante esta 
   Corte, tendo o voto sido claro aos prejuízos causados ao réu pelo 
   início da ação penal antes do término do procedimento 
   administrativo-fiscal e à legalidade na intimação da decisão do 
   Conselho de Contribuintes.
5.	Nítida a intenção do embargante de 
   ver novamente apreciada a pretensão deduzida no recurso ordinário em
   habeas corpus.
6.	Embargos de declaração 
   rejeitados.